Tribunal: TJDFT
Processo: 0720052-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível, que por unanimidade conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença de procedência em Ação de Cobrança. O embargante alega omissão quanto à suposta confissão da parte autora acerca da não execução integral da obra, no montante de R$ 20.000,00, e contradição na análise da sucumbência mínima, uma vez que a condenação teria sido inferior ao valor pleiteado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de não conhecimento dos embargos por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC; (ii) verificar a existência de omissão quanto à alegada confissão da parte autora sobre a não execução total do contrato; (iii) apurar eventual contradição no reconhecimento da sucumbência mínima da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento suscitada pela parte embargada é rejeitada, pois as alegações de omissão e contradição configuram, em tese, fundamentos que autorizam o cabimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado examina expressamente a alegação de inadimplemento contratual, assentando que os serviços contratados foram devidamente executados, com base em documentação e prova testemunhal constante dos autos.
5. A caracterização da sucumbência mínima está de acordo com o art. 86, parágrafo único, do CPC, pois o pedido condenatório foi acolhido em sua integralidade, sendo irrelevante o fato de o valor arbitrado ter sido inferior ao estimado na inicial.
6. O inconformismo do embargante quanto aos fundamentos do acórdão não se enquadra nas hipóteses de vício sanável previstas no art. 1.022 do CPC.
7. Inexistindo intuito protelatório evidente, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A admissibilidade dos embargos de declaração pressupõe a alegação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento quando presentes esses fundamentos em tese.
2. A inexistência de vício de omissão é verificada quando o acórdão embargado analisa expressamente a matéria apontada, ainda que contrariamente ao interesse do embargante.
3. A sucumbência mínima da parte autora resta caracterizada quando o pedido condenatório é integralmente acolhido, mesmo que o valor arbitrado seja inferior ao inicialmente pleiteado, não havendo que se falar em contradição.
4. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de fundamentos jurídicos da decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; 1.026, § 2o; 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 07.12.2022, DJE 19.12.2022.